Tribunal: CARF
Processo: 19311.720170/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2013, 11/04/2013, 09/05/2013, 10/06/2013, 06/09/2013, 07/10/2013, 01/11/2013, 27/11/2013, 14/01/2014, 13/02/2014, 02/08/2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Impugnação administrativa que abordou matéria diversa do lançamento fiscal e, portanto, não enfrentou a multa autuada. Responsáveis solidários que não apresentaram impugnação.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NA APLICAÇÃO DA MULTA. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720170/2016-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.048 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
WCA.COM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/03/2013, 11/04/2013, 09/05/2013, 10/06/2013,
06/09/2013, 07/10/2013, 01/11/2013, 27/11/2013, 14/01/2014, 13/02/2014,
02/08/2016
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Impugnação administrativa que abordou matéria diversa do lançamento fiscal
e, portanto, não enfrentou a multa autuada. Responsáveis solidários que não
apresentaram impugnação.
OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NA APLICAÇÃO DA
MULTA. SÚMULA CARF 2.
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720170/2016-02
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.048 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720170/2016-02

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, por unanimidade. Na origem, o auto de infração foi lavrado por atraso na entrega de
obrigações acessórias, em especial a EFD Contribuições, bem como em decorrência de omissões
nas declarações, ocorridas ao longo do ano de 2013.
A multa aplicada teve seu enquadramento legal no artigo 16, da Lei n.°
9.779/1999 e artigo 57, I, ‘a’, da Medida Provisória n.° 2.158-35/2001, com redação dada pela
Lei n.° 12.766/2012 e Lei n.° 12.873/2013, a depender da data do fato gerador.
Veja-se trecho do relatório fiscal:
“Portanto, constatado que no período de janeiro a dezembro de 2013, o
contribuinte transmitiu ao Sped, arquivos digitais referentes à EFD-
Contribuições com valores zerados, lavrou-se o presente Auto-de-Infração para
lançamento da multa prevista no artigo 57, inciso III da Medida Provisória no
2.158-35 de 27 de agosto de 2001.
Resumo Geral da Multa Aplicada.
-
Pela
apresentação
extemporânea
da
Escrituração
Fiscal
Digital-
EFD Contribuição referente ao mês de junho de 2013 R$18.500,00
- Pela apresentação dos arquivos da EFD-Contribuições com omissão de
informações (de janeiro a maio e de julho a setembro de 2013 – 0,20% sobre o
Faturamento do Mês anterior ao da apresentação) R$20.740,10
- Pela apresentação dos arquivos da EFD-Contribuições com omissão de
informações (de outubro a dezembro de 2013 – 3,00% sobre o valor das
operações R$74.366,99 Total da Multa R$113.607,09 (cento e treze mil,
seiscentos e sete reais e nove centavos).”

Apesar de não destacar e justificar no relatório fiscal, a Autoridade Autuante
elencou como responsáveis solidários o Sr. William Carlos Araujo e Sra. Ana Maria Rodrigues
Germano Araujo, com a descrição de “responsabilidade solidária por excesso de poderes,
infração de lei, contrato social ou estatuto”, com enquadramento legal no artigo 135, da Lei n.°
5.172/1966.
Cientificada da autuação, a Recorrente apresentou duas impugnações, às fls.
291/357 e fls. 358/424, idênticas, porém uma fazendo referência a IRPJ e a outra a CSLL, sendo
certo que ao longo das suas extensas petições impugnatórias não aviou um argumento sequer
para contestar as multas isoladas aplicadas no lançamento fiscal. Combateu apenas lançamentos
de IRPJ e de CSLL, o que não está em discussão no auto de infração do processo em julgamento.
As pessoas físicas solidariamente responsabilizadas, apesar de cientificados da
autuação (fls. 279/282 e fls. 283/286), não apresentaram impugnação.
Como consequência disso, a DRJ manteve o crédito tributário, por unanimidade,
declarando a revelia dos responsáveis solidários, ante a não apresentação de impugnação, e
julgou improcedentes as impugnações tempestivamente apresentadas, por entender que a
contribuinte abordou temas diferentes do que é o objeto da autuação fiscal. Veja-se o seguinte
trecho do acórdão:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.048 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720170/2016-02

“Encontram-se nos autos duas impugnações. Ocorre que nenhuma das duas trata
da exigência fiscal (multa regulamentar, por infração de obrigações acessórias)
constante do auto de infração aqui examinado (fls. 250 e ss). Observa-se, às fls.
291 e seguintes, que uma das impugnações contrapõe-se à constituição de crédito
tributário de IRPJ e consectários legais; a outra contrapõe-se à constituição de
crédito tributário de CSLL e consectários legais, mas aqui se constituiu tão-
somente multa por descumprimento de obrigação acessória. Confira se abaixo
os pedidos ‘b’ e ‘c’ das impugnações apresentadas (fls. 353 e ss):
B) Sejam acolhidas todas as alegações da Requerente e julgada totalmente
improcedente o presente lançamento, em razão de todos os motivos aqui
expostos, notadamente a ilegalidade da cobrança do IRPJ e CSLL sobre o
valor total da Nota Fiscal emitida pela Requerente, eis que os valores
reembolsáveis da Nota Fiscal Fatura de Serviços, tais como pagamento de
salários
e
encargos
trabalhistas/previdenciários
no
caso
da
locação/fornecimento de mão de obra, não podem servir de base
imponível para o cálculo de tais tributos, eis que aqueles não se tratam de
valores percebidos pela Requerente como contra prestação dos serviços;
C) Requer-se ainda, seja julgado totalmente improcedente o presente
lançamento/ pela imposição da multa e dos juros que se faz ao arrepio da
disposição contida na norma legal, pelas decisões administrativas ora
juntadas e da liminar obtida judicialmente;
Assim, em razão da incongruência acima anotada, considera-se não ter havido
propriamente contestação à exigência fiscal presente nestes autos, o que conduz à
aplicação do art. 17 do Decreto no 70.235/72, diploma regulador do Processo
Administrativo Fiscal, operando-se a preclusão quanto às matérias
especificamente tratadas no auto de infração (norma aplicada, base imponível,
percentual e cálculos):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por declarar a revelia dos autuados
na condição de responsáveis solidários e por julgar improcedentes as
impugnações apresentadas, mantendo in totum o crédito constituído.”

Ato contínuo, houve tempestiva solicitação de juntada de Recurso Voluntário pela
empresa WCA. COM LTDA., sujeito passivo principal da autuação, sendo certo que a peça
recursal faz referência a própria empresa, bem como ao Sr. William Carlos Araujo e Sra. Ana
Maria Rodrigues Germano Araujo, como pessoas que interpõem o Recurso Voluntário.
Os argumentos aviados no Recurso Voluntário são os seguintes:
a) que as multas caracterizam violação ao princípio da vedação ao confisco,
nos termos do artigo 150, V, da Constituição Federal;
b) que as multas não podem ter seus efeitos carreados aos Recorrentes
William e Ana Maria, ante a inexistência de fundamentação legal, e
porque o relatório fiscal momento algum impôs a responsabilidade
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.048 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720170/2016-02

solidária, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, nos termos do artigo 5°, LV, da Constituição Federal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, entretanto, não merece conhecimento, como
se verá a seguir.

1. DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECURSAL E DA SÚMULA CARF 2.

Os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário alegando o seguinte:
a) que as multas caracterizam violação ao princípio da vedação ao confisco,
nos termos do artigo 150, V, da Constituição Federal;
b) que as multas não podem ter seus efeitos carreados aos Recorrentes
William e Ana Maria, ante a inexistência de fundamentação legal, e
porque o relatório fiscal momento algum impôs a responsabilidade
solidária, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, nos termos do artigo 5°, LV, da Constituição Federal.
Ocorre que referidas alegações não foram anteriormente tratadas, sendo certo que
os argumentos trazidos na impugnação não guardavam qualquer relação com a matéria do
lançamento fiscal.
Da análise das impugnações, verifica-se que foi combatido a constituição de IRPJ
e CSLL, sendo certo que o lançamento fiscal abarcou tão somente multa isolada em virtude da
omissão e de informações incorretas declaradas nas obrigações acessórias, em especial a EFD
Contribuições.
Assim, como demonstrado já apontado no relatório, a DRJ considerou o
lançamento fiscal como não impugnado, nos termos do artigo 17, do Decreto n.° 70.235/1972, já
que nenhum argumento trazido pela Recorrente guardava coerência com a matéria posta.
Vale ressaltar, assim, que não houve na DRJ novos argumentos capazes de
fundamentar a inovação recursal da Recorrente, o que eventualmente poderia ser admitido, mas
sim de lançamento fiscal expressamente não impugnado desde o início do litígio, pois as
impugnações apresentadas não enfrentaram as multas aplicadas pelo auto de infração.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.048 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720170/2016-02

E mais, com relação aos Recorrentes William e Ana Maria, verifica-se que apesar
de intimados do auto de infração, conforme se comprova às fls. 279/282 e fls. 283/286, não
apresentaram defesa alguma, tendo sido, portanto, declarada a revelia pela DRJ.
Irretocável, portanto, o acórdão da DRJ.
Vale dizer, ainda, que com relação ao princípio da vedação ao confisco, verifica-
se que essa análise implicaria em análise incidental de questão constitucional.
Sobre análise de constitucionalidade, sabe-se que o CARF não possui
competência para essa análise, como já consagrado por meio da Súmula CARF n.° 2. Veja-se:
“Súmula CARF n.o 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Por fim, quanto a revelia dos Recorrentes William e Ana Maria, verifica-se que
justificam que não havia impugnação a ser apresentada ante a não imposição de responsabilidade
solidária pelo relatório fiscal. Veja-se trecho do Recurso Voluntário:
“13. Pelo contrário, foi lavrado APENAS E TÃO SOMENTE em face da
WCA.COM apenas. Veja-se:
Face ao exposto, restando devidamente demonstrada a infração à
legislação tributária procedemos a lavratura do presente Auto-de-
Infração em nome do sujeito passivo WCA COM LTDA no montante de
R$113.607,09 (cento e treze mil, seiscentos e sete reais e nove centavos).
14. Bem por isso, em relação aos Recorrentes William e Ana a capitulação do
Auto de Infração não deve prosperar, pelas razões de fato e de direito trazidas à
baila no presente Recurso, bem como em razão da ofensa aos princípios
constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, pois, como é factível exigir
defesa de quem não teve responsabilidade imputada?!”

No parágrafo seguinte do relatório fiscal (fls. 259/265), citado pelos Recorrentes,
verifica-se o seguinte:
“9 - E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo,
assinado digitalmente pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja
ciência do sujeito passivo se dará por meio eletrônico, em conformidade com o
disposto no artigo 23, inciso III, alínea “a” e § 2o, inciso III, alíneas “a” e “b”,
do Decreto 70.235/72 e a via dos sócios solidários será encaminhada via postal
com Aviso de Recebimento.” (grifado)

Às fls. 279/282 e fls. 283/286, verifica-se que a ciência dada aos Recorrentes, com
o destaque abaixo:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.048 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720170/2016-02

Não conheço, portanto, do Recurso Voluntário.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 531
DF CARF MF
Original